Tribunal: TJES
Processo: 5001664-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Crimes de Trânsito; Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001664-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENILTON DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus
foi impetrada em favor do paciente
RENILTON DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, que indeferiu pedido de liberdade provisória do paciente.

O impetrante relata que não há fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, nem para o indeferimento do pleito de liberdade provisória ou fixação das demais medidas previstas no art. 319 do CPP, em especial, por ser o réu é primário, portador de bons antecedentes, possuir trabalho e residência fixos, família constituída, bem como porque se tratou de mero delito de trânsito, sem violência ou vítimas, de modo que possivelmente será imposta pena em regime aberto.

O pedido liminar foi indeferido (ID 2246904).

Devidamente oficiada, a Autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 2336932).

A Douta Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (ID 24006148).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

A presente ordem de
habeas corpus
foi impetrada em favor do paciente
RENILTON DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES.

O impetrante relata que não há fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, nem para o indeferimento do pleito de liberdade provisória ou fixação das demais medidas previstas no art. 319 do CPP, em especial, por ser o réu é primário, portador de bons antecedentes, possuir trabalho e residência fixos, família constituída, bem como porque se tratou de mero delito de trânsito, sem violência ou vítimas, de modo que possivelmente será imposta pena em regime aberto.

Sustenta o impetrante que o decreto de prisão preventiva não preenche os requisitos de necessidade e adequação, em razão de não apresentar qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal notadamente em razão da extemporaneidade da prisão preventiva.

Foi imputado ao paciente a prática das infrações penais previstas nos artigos 306 e 309 ambos do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 129, caput, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147, caput, todos do Código Penal.

Conforme narra o APFD, o autuado colidiu o seu veículo contra um “
motorhome
” que se encontrava estacionado, o que teria ocasionado uma discussão entre paciente e vítima vindo a ameaçar o dono do veículo abalroado e se evadindo do local na sequência, tendo sido posteriormente capturado por policiais militares. Foi realizado teste de alcoolemia que constatou sua embriaguez e após verificação documental, foi constatado que o mesmo não possui habilitação para dirigir.

Pois bem.

Após o cotejo cuidadoso dos documentos acostados aos autos, verifico que sorte não assiste à defesa.

Em sede de informações esclareceu a autoridade coatora a necessidade da segregação cautelar do paciente diante dos fortes indícios de autoria e prova da materialidade das infrações praticadas, sendo necessárias para a garantia da

ordem pública e para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal. Aduziu também que a defesa não conseguiu trazer aos autos nenhum fato superveniente capaz de alterar o entendimento firmado.

No entanto, ao contrário do que faz querer crer a defesa, percebo, ao menos das decisões constantes do andamento, que o magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos e o réu e os motivos pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

Conforme se infere do andamento processual que consultei através do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, a Autoridade apontada como Coatora já se manifestou sobre a prisão cautelar em três oportunidades, a primeira quando da homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva em 17/02/2022, a segunda quando indeferiu um pedido de revogação da preventiva em 24/02/2022 e, por fim, quando recebeu a denúncia se manifestando novamente pela manutenção da segregação cautelar em 24/03/2022; tratando-se, portanto, de caso visto e revisto pela Autoridade Judiciária de primeiro grau.

Nos
decisum
em que indefere os pedidos de liberdade da defesa, o MM. Juiz procedeu à devida análise do requisito (
fumus comissi delicti
) e do fundamento (
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, sublinhando circunstâncias específicas que sobrelevam a periculosidade social representada pelo ora paciente.

Cristalinos, portanto, os motivos ensejadores da manutenção da medida cautelar mais rigorosa, embasada na periculosidade do paciente, revelada diante da demonstração reiteração delitiva, levando em conta que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/02/2022, e que havia sido preso em flagrante no mês anterior, em 16/01/2022, também por delito de trânsito.

Compulsando os elementos que constam nos presentes autos, vislumbro a necessidade de manutenção da prisão do ora paciente por garantia da ordem pública, em especial para evitar a reiteração criminosa e garantir a instrução processual, consoante bem fundamentado pela autoridade coatora, eis que o paciente encontra-se revel em um processo que tramita em seu desfavor, bem como porque havia sido recentemente preso e solto com fiança por crime anterior de trânsito, tendo reiterado a conduta, em descumprimento às condições de sua liberdade provisória. Nesse sentido, vejamos os termos do ato coator:

“(...) a manutenção da prisão preventiva do autuado se mostra necessária, tendo em vista que, em consulta ao E-Jud,
foi verificado que o mesmo responde as seguintes ações penais
: nº 0000639-71.2007.8.08.0067, pela prática da infração penal prevista no artigo 14 da Lei Federal nº 10.826/03, que inclusive se encontra suspensa na forma do artigo 366 do CPP; nº 0005942-40.2016.8.08.0006, pela prática da infração penal prevista no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei Federal nº 11.340/06; nº 0000095-47.2022.8.08.0006, pela prática da infração penal prevista no artigo 306 do Código de Trânsito,
tendo sido preso em flagrante na data recente de 16/01/2022. Assim, considerando que o autuado foi novamente preso em flagrante 30 dias após a prisão da data de 16/01/2022, por crime da mesma natureza, bem como pelo fato do mesmo responder a outras ações penais, entendo que, por ora, a manutenção de sua prisão preventiva se mostra suficientemente adequada
. (...)”. (grifos meus)

No mesmo sentido já decidiu o Colendo STJ que se mostra legítima a custódia diante da persistência delitiva do agente:

(...)

3. No caso, não obstante o lapso temporal entre a conduta apurada no presente feito e a decretação da preventiva, consta dos autos que os recorrentes continuaram na prática delitiva, respondendo a diversas ações penais, incluindo uma tentativa de homicídio contra a mesma vítima.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, descabe falar em "ausência de contemporaneidade quando o agente comete novos delitos após o fato em cotejo, desde que sejam observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade" (HC 510.988/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 28/8/2019).

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC 138103 / MG, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Julgamento 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ademais, é importante que se destaque que, apesar das penas máximas em abstrato pelos crimes imputados ao paciente estarem abaixo do limite previsto pelo art. 313, I, do CPP, a jurisprudência do Colendo STJ autoriza a somatória no caso de concurso material para fins de decretação da prisão preventiva:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS REVELADORAS DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. RECORRENTE QUE PRATICOU O CRIME ESTANDO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE CRIMES. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS PARA ATENDIMENTO DO REQUISITO DO ART. 313, I, CPP. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, destacando que o ora recorrente foi preso enquanto gozava de liberdade provisória, benefício que já lhe foi concedido diversas vezes, "voltando ele a se envolver em supostas práticas delitivas". Presentes, portanto, elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada.

3. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. Embora nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, a possibilidade da prisão preventiva seja restrita aos crimes dolosos punidos com pena restritiva de liberdade máxima superior a quatro anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de concurso de crimes, deve ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais. Assim, no caso dos autos, considerando que os delitos imputados ao paciente, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, possuem, cada um, pena máxima de quatro anos, encontram-se plenamente satisfeitos os requisitos previstos no art. 313 do CPP.

5. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC 80.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

“O art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo ser considerado, ainda, nos casos de concurso de crimes, o somatório das reprimendas.” (HC 314.123/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 25/08/2015)

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Desta forma,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DELITOS DE TRÂNSITO (306 E 609 DO CTB) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP) – REITERAÇÃO DELITIVA - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – POSSIBILIDADE DE SOMA, ART. 313, I, DO CPP - ORDEM DENEGADA.

1) Necessidade de manutenção da prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública, em especial para evitar a reiteração criminosa e garantir a instrução processual, pois o paciente encontra-se revel em um processo que tramita em seu desfavor, bem como havia sido recentemente preso e solto com fiança por crime anterior também de trânsito, tendo reiterado a conduta, em descumprimento às condições de sua liberdade provisória.

2) Apesar das penas máximas em abstrato pelos crimes imputados ao paciente estarem abaixo do limite previsto pelo art. 313, I, do CPP, a jurisprudência do Colendo STJ autoriza a somatória no caso de concurso material para fins de decretação da prisão preventiva. Precedentes.

3)
Ordem Denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.